Tribunal: STJ
Processo: 0005226-32.2006.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961248 - SP(2025/0214442-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GERALDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55549077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 12:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f8b8f167-8a28-4995-84ee-de2402d40aa0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961248 - SP(2025/0214442-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GERALDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERALDO PEREIRA DA SILVA
da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 847/848.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 882).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO assim ementado (fls. 407/408):
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR.
EFEITOS
DA
APELAÇÃO.
AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. ATIVIDADEURBANA COMUM.
CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP.
CONSTRUÇÃO CIVIL APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
Documento eletrônico VDA54718645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: fe21479b-5110-47ab-a4c4-e313def96daa

REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação interposta contra a sentença dc mérito que concede o
benefício e antecipa os efeitos da tutela deve ser recebida apenas no efeito
devolutivo, mantendo-se, no entanto, o duplo efeito naquilo que não se
refere à medida antecipatória.
2. Agravo retido não conhecido, uma vez que sua apreciação não foi
requerida expressamente, a teor do que preleciona o artigo 523, §1°, do
Código de Processo Civil de 1973.
3. As anotações lançadas na CTPS constituem prova material plena
para fins previdenciários (art. 62, § 2°, 1, do Dec.
). O empregado
3.048/99
não pode ser prejudicado pela conduta negligente de seu empregador, que
efetuou as anotações dos vínculos empregatícios, mas não recolheu as
contribuições respectivas.
4. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo
técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de
atividade especial até o advento da Lei n°
ou seja, até
9.528/97,
10/12/97.
Precedentes do STJ.
5. Comprovada a atividade insalubre, demonstrada por meio de laudo
técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, é aplicável o disposto
no § 5° do
da Lei n'
art. 57
8.213/91.
6. Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da
aposentadoria por tempo de serviço, nos termos dos artigos 53, inciso 11, 28
e 29da Lei n°8.213/91.
7. Julgamento das AD Is 4357 e 4.425, tendo por objeto a declaração
de inconstitucionalidade por arrastamento o
°-F da
art. 1
Lei 9.494/97,
limitado apenas à parte em que O texto legal estava vinculado ao
§
art. 100,
12, da CF, incluído pela EC
o qual se refere tão somente à
62/2009,
atualização de valores de requisitórios.
8. Atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública até a expedição do requisitório, cujo
°-F da
com
art. 1
Lei 9.494/97,
redação dada pela
ainda não foi objeto de pronunciamento
Lei 11.960/09,
expresso pelo colendo Supremo Tribunal Federal, quanto à sua
constitucionalidade, de sorte que continua em pleno vigor.
9. Impõe-se determinar a adoção dos índices oficiais de remuneração
básica c juros aplicados à caderneta de poupança. para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos moldes do
o da Lei 1
a partir de sua vigência (
).
art. 5
1.960/2009,
30/6/2009
10. Quanto aos honorários advocatícios, o entendimento sufragado
pela 10" Turma desta Corte Regional é pela incidência em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, consideradas as parcelas vencidas
entre o termo inicial do benefício e a data da sentença, consoante a Súmula
111 do STJ.
11. Sem custas ou despesas processuais, por ser a parte autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
12. Preliminar rejeitada. Agravo retido não conhecido. Reexame
necessário e apelações do INSS e da parte autora parcialmente providos.

O acórdão foi objeto de juízo de retratação em acórdão assim ementado (fl.
787):
Documento eletrônico VDA54718645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: fe21479b-5110-47ab-a4c4-e313def96daa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME
DE
CAUSA
DECORRENTE
DA
SISTEMÁTICA
DE
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INVALIDADE DA TR COMO
FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
PARCIAL.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no Tema 810, que: 1) a Taxa
Referencial não é válida como critério de atualização monetária, devendo ser
substituída pelo IPCA, na ausência de índice específico para a modalidade
de condenação imposta à Fazenda Pública; e 2) a aplicação dos juros
correspondentes à remuneração básica da caderneta de poupança nas
condenações proferidas contra a Fazenda Pública é constitucional, o que se
estende ao referencial estabelecido, a partir da edição da Lei no 12.703/2012,
para a incidência da taxa de 0,5% ao mês ou de percentual menor –
dimensão da meta da Taxa Selic no período de rendimentos.
2. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal negou, em embargos
de declaração, a modulação dos efeitos do julgamento, mantendo a eficácia
retroativa da declaração de inconstitucionalidade da TR, em atenção à regra
geral de nulidade de lei inconstitucional.
3. O acórdão recorrido adotou a fundamentação de que a
inconstitucionalidade da TR atinge somente o período regulamentado pela
EC no
- depois da expedição de precatório -, de modo que a
62/2009
atualização monetária e a compensação da mora do débito em período
anterior continuam a refletir os índices de remuneração básica da caderneta
de poupança, segundo o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997.
4. O acórdão recorrido diverge parcialmente da tese fixada no
que ampliou a inconstitucionalidade da TR para todo o
Tema 810/STF,
período de atualização da condenação contra a Fazenda Pública, sem
modulação de efeitos. Relativamente aos juros, há convergência com a
orientação superior, que reputou constitucional a forma de compensação da
mora.
5. A Taxa Referencial adotada pelo título executivo e mantida pelo
acórdão recorrido deve ceder espaço ao índice cabível de correção
monetária, que, no caso de benefício previdenciário, corresponde ao INPC,
conforme tese repetitiva do STJ fixada como desdobramento do julgamento
do RE 870.947 (RESP 1495144, Tema 905).
6. Não consta qualquer regulamentação dos termos inicial e final dos
juros de mora na execução contra a Fazenda Pública, o que inviabiliza a
abertura de juízo de conformação com o
(“incidem juros de
Tema 96/STF
mora no período compreendido ”). entre a data da realização dos cálculos e
a da requisição do precatório
7. Juízo de retratação parcial.

Na decisão agravada não se conheceu do recurso especial porque a parte
recorrente não demonstrou em suas razões quais dispositivos legais teriam sido
violados ou objeto de dissídio interpretativo, motivo pelo qual houve aplicação, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 863/864):
Documento eletrônico VDA54718645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: fe21479b-5110-47ab-a4c4-e313def96daa

Veja que se a Agravante apontou quais foram os dispositivos legais
federais tidos por violados, é certo que a Súmula 284 do STF não se aplica
ao caso.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO PROMISSÁRIO
COMPRADOR.
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DE
FATOS
INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES
PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR
MÉDIO DO ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE
DO REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos, reconhecidos
pelas instâncias ordinárias, não implica o vedado reexame de provas,
tampouco a necessidade de interpretação de cláusulas do contrato
firmado entre as partes. Ademais, se a fundamentação indicada
permite a exata compreensão da controvérsia, demonstrando a parte
recorrente, com clareza e precisão, a necessidade de reforma do
acórdão recorrido, não há se falar em incidência da Súmula 284/STF.
2. É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do
contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor
do imóvel, onerando demasiadamente o devedor. Precedentes. (...).
(STJ - AgInt no AREsp: 595386 DF
Relator: Ministro
2014/0256884-6,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 -
09/09/2019,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
. Sem grifos
12/09/2019)
no original.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO APONTADO NO RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALÍNEA. MERA IRREGULARIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar na incidência da
quando indiciado o dispositivo legal violado, bem
Súmula 284/STF,
como quando a fundamentação apresentada no recurso especial
permite a exata compreensão da controvérsia. 2. "O Superior Tribunal
de Justiça tem sufragado o entendimento de que a ausência de
indicação da alínea em que interposto o recurso de apelação contra as
decisões do Tribunal do Júri não obsta seu conhecimento quando, das
razões recursais, for possível delimitar o pedido e identificar o
dispositivo que o fundamenta" (AgRg no
Rel.
REsp 1688210/MG,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no
25/04/2019)
REsp: 1943591 CE
Relator: Ministro OLINDO
2021/0188950-4,
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de
07/12/2021,
Publicação: DJe
. Sem grifos no original.
13/12/2021)
Importa aduzir que o recurso especial interposto, foi suficientemente
fundamentado, visto que as razões expendidas viabilizam a plena
Documento eletrônico VDA54718645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: fe21479b-5110-47ab-a4c4-e313def96daa

compreensão da controvérsia e atacam os argumentos mencionados, o que
afastam a incidência da Súmula no 284 do STF.
Dessa forma, o entendimento sumular posto pela r. decisão agravada
contraria a própria função constitucional prevista ao STJ, esvaziando a
efetividade da Corte, a qual, precipuamente é destinada a uniformização da
jurisprudência nacional.
Assim, a Súmula 284 do STF não pode ser um óbice ao conhecimento
do recurso especial, sob pena de esvaziamento do comando constitucional
previsto na alínea “c”, bem como pela caracterização de obstáculo
processual a efetividade e amplo acesso à justiça, marcado pela primazia
das decisões de mérito e pelo direito de acesso aos tribunais superiores.
[...]
Ademais, vale destacar o seguinte trecho da obra do processualista:
“A definição de escopos do processo e a consciência de que
este é um instrumento a serviço de todos esses escopos permitem ao
interprete definir certas ideias, premissas e princípios que nortearão a
concepção dos institutos processuais em sua aplicação a cada
situação concreta. Assume particular relevância nesse contexto a idéia
de processo civil de resultados, de íntima aderência à missão social do
processo e à teoria geral do processo civil.” (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Teoria geral do novo processo civil – São Paulo. Malheiros,
1aed., 2016, pgs. 21, 22)

Como se observa, a parte agravante não impugna de modo específico o
fundamento da decisão agravada relativo à aplicação da
Limita-se a
Súmula 284/STF.
sustentar, de forma genérica, que indicou os dispositivos legais federais supostamente
violados, sem, contudo, demonstrar objetivamente quais seriam esses dispositivos nem
comprovar que foram efetivamente apontados nas razões do recurso especial. Além
disso, apresentou apenas conceitos abstratos e precedentes sobre a inaplicabilidade
do óbice sumular, sem esclarecer de que maneira tais entendimentos se ajustariam ao
caso concreto ou afastariam a deficiência de fundamentação identificada na decisão
agravada.
Por esse motivo, aplico ao presente caso a Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
".
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
art. 1.021,
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54718645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: fe21479b-5110-47ab-a4c4-e313def96daa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.248 / SP
Número Registro: 2025/0214442-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052263220064036183 200661830052267
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 791f4d5d-89b3-4754-8c83-bf07f4e7072b

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 791f4d5d-89b3-4754-8c83-bf07f4e7072b